Tribunal: TJPA
Processo: 0809008-82.2021.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0809008-82.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: ROSANA SILVA TAVARES ALVES

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão que manteve o sobrestamento de recurso especial relacionado à
fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa
, em razão de sua vinculação ao Tema 1.255 de repercussão geral no STF. O agravante sustenta distinção entre seu caso e o paradigma, requerendo o dessobrestamento do feito
e aplicação de critérios de equidade na fixação de honorários advocatícios
, segundo o art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há distinção entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.255, justificando o dessobrestamento do feito; e (ii) verificar a aplicabilidade dos critérios de fixação equitativa de honorários advocatícios na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC prevê, no art. 1.030, III, a obrigatoriedade de sobrestamento dos feitos que tratem de matérias afetadas a julgamento sob o rito de repercussão geral, com vistas à economia processual e segurança jurídica.

O caso concreto guarda similitude com o Tema 1.255, que discute a fixação de honorários por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)
,
impossibilitando o dessobrestamento do feito.

A jurisprudência do STJ estabelece que o ato de sobrestamento não possui conteúdo decisório e é irrecorrível, salvo demonstração de prejuízo às partes, o que não se verifica na hipótese.

A aplicação de critérios de equidade na fixação de honorários deve observar os limites estabelecidos pelo art. 85 do CPC e as diretrizes
firmadas pelo STF e STJ, inexistindo motivos para alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A determinação de sobrestamento de processo vinculada a tema de repercussão geral é obrigatória, salvo demonstração inequívoca de distinção entre o caso concreto e o paradigma.

A fixação de honorários advocatícios por equidade deve respeitar os critérios do art. 85 do CPC e as diretrizes dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255 de repercussão geral; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.025.351/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, 2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.699.180/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo intern
o
, nos termos do voto do Relator
, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Na origem, a requerente pleiteou
complementação da
indenização
do seguro DPVAT em grau proporcional ao grau de invalidez decorrente de acidente automobilístico,
o que foi
deferido na sentença de ID n.º
17807393
,
arbitrando, ao final,
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação
,

nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

Insatisfeita, arguiu em apelação que, dado valor irrisório da condenação, necessária a apreciação equitativa para a fixação dos honorários, de acordo com o §8º, do art. 85, do CPC, o que foi acatado pela 2ª turma de Direito
Privado deste Tribunal,
no acórdão de ID n.º
18379417
, que

alterou o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios
de R$

361,14
para
R$ 1.200,00
, mantendo
, porém,
o INPC como o índice
de
correção
monetária do débito em discussão.

Contra esta decisão, interpôs recurso especial (ID n.º
18782105),
sobrestado
na decisão de ID n.º
19491676
,
pela similitude do caso ao veiculado no RE 1412069 (Tema 1.255/STF) que discutirá:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)."

Na petição de ID n.º
19693841
requereu a distinção entre seu caso e o veiculado no mencionado recurso extraordinário com repercussão geral,
com o consequente dessobrestamento do recurso especial, no entanto, o
sobrestamento foi
mantido
(
ID n.º
22335486
)
, tal qual recomenda o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Irresignado, ingressou com o presente
agravo interno em recurso especial (ID

22689566
)
sust
enta
ndo
novamente que o seu caso difere daquele veiculado em repercussão geral
,
pois, na hipótese,
o proveito econômico obtido
pelo vencedor é inestimável ou

irrisório,
enquanto o tema 1255
trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação

equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda

forem exorbitantes
, requerendo, ao final, o dessobrestamento do feito.

Em adição, pugnou que a apreciação equitativa observasse o disposto no §8ª-A, do art. 85, do CPC, que prevê a aplicação dos valores recomendados pelo
Conselho

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
,
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste

artigo, aplicando-se o que for maio
r.

A parte agravada apresentou as contrarrazões (ID n.º
22921603
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado dispensado haja vista a
gratuidade concedida,
e por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Inobstante a relevância dos argumentos do
agravante
, informo que, em observância à sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil, (artigo 1.030, III, CPC), é necessária a manutenção do sobrestamento do feito, tal
como vem realizando o Superior Tribunal de Justiça em processos que veiculam alegações idênticas (ex vi, REsp 2169174; PDist no REsp 2145720; AREsp 2704499).

Por todos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CONTROVÉRSIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
À vista da decisão de afetação ao rito da repercussão geral da controvérsia atinente ao Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte adota orientação segundo a qual, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante, com posterior juízo de conformidade.

III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes,
para que o processo permaneça
sobrestado até a publicação do acórdão com a tese firmada em repercussão geral.

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.025.351/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Sendo assim,
ratifico os termos da decisão juntada sob o ID
n.º
19491676
e ID n.º
22335486, determinando a manutenção do sobrestamento do feito (art. 1.030, III, do CPC),
pela sua correlação com o tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Informo, em adição, que o Superior Tribunal de Justiça tem o
entendimento que

"
o
ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida observação do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo STF com repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão por que é irrecorrível" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n.1.849.739/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6/12/2023)
, além do que, “
o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível" (AgInt nos EAREsp n. 1.699.180/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16/8/2024).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso especial
.

É como voto.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 06/02/2025